Tribunal: TJPA
Processo: 0811772-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811772-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALLAMY CESAR SOUZA DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. VÍCIOS NA FASE INQUISITIVA QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. SUPOSTA AGRESSÃO NO MOMENTO DA PRISÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Na linha do entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça “eventuais vícios ocorridos na prisão em flagrante do paciente encontram-se superados diante da superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva, bem como pelo recebimento da denúncia na origem, tendo em vista que irregularidades verificadas na fase inquisitiva não maculam a ação penal” (HC 367.898/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 30/11/2016).

2. Outrossim, “a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada” (AgRg no HC n. 183.130/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2023).

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR REALIZAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FAVORABILIDADE DOS PREDICADOS PESSOAIS NÃO EVIDENCIADOS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva” (Rcl n. 49566/MG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/11/2021).

4. Hipótese em que a audiência de custódia do paciente aconteceu no dia seguinte à conversão do flagrante delito em preventiva, oportunidade em que o juízo impetrado manteve o decreto constritivo indeferindo o pleito revogatório, procedimento alinhado com a jurisprudência do c. STJ que admite “a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva”, sendo certo, ainda, que a sua ausência “não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 675620/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 24/03/2022).

5. Ademais, o juízo impetrado decretou a prisão preventiva com base em fundamentação idônea e suficiente, consignando a existência de indícios de materialidade e autoria com base nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, bem como a necessidade de garantia da ordem pública diante da extrema violência demonstrada na execução do ato e no momento da prisão, além da conveniência de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

6. Nesse contexto, “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 179.624/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023), o que afasta o deferimento da medida de monitoração eletrônica requerida na inicial.

7. Por derradeiro, não restou evidenciado na espécie a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores perfilha entendimento no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, AgRg no HC: 143051/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 06/05/2022), hipótese retratada nos autos.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 17/10/2023 a 19/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WALLAMY CESAR SOUZA DA FONSECA
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Penal n. 0804029-72.2023.8.14.0201. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática doa crimes encartados no art. 213, §1º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (
tentativa de estupro
) e art. 243 do ECA, e está preso cautelarmente desde 20/07/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
ilegalidade da prisão em flagrante;
(ii)
ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem a realização de audiência de custódia; e
(iii)
descabimento da segregação cautelar em razão da favorabilidade dos predicados do coacto. Nesse contexto, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionado à imposição de monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15266812.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15371090).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15394521).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Não obstante, do exame dos autos
verifico a existência de fator impeditivo à análise integral do mérito mandamental.
Isso porque, embora a impetração aponte suposta ilegalidade na prisão em flagrante, consubstanciada no ingresso dos agentes de segurança na residência do paciente sem a sua autorização, bem assim em razão da ausência de realização de exame de corpo de delito, infere-se ser incabível a discussão sobre as aludidas questões, porquanto já sobreveio, na espécie, a decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, inclusive com o recebimento da denúncia nos autos originários. Nesse contexto, sublinho o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
e
ventuais vícios ocorridos na prisão em flagrante do paciente encontram-se superados diante da superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva, bem como pelo recebimento da denúncia na origem, tendo em vista que irregularidades verificadas na fase inquisitiva não maculam a ação penal
” (
HC n. 367.898/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 30/11/2016. No mesmo sentido (
AgRg no RHC n. 161.450/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/06/2022).

À vista de tal entendimento e bem analisados os autos subjacentes (Ação Penal n. 0804029-72.2023.8.14.0201), verifico que a decretação da prisão preventiva (ID n. 97148664), bem como o recebimento da denúncia (ID n. 98556489), implicam na superação do suposto vício apontado, inexistindo margem para qualquer declaração de nulidade ensejadora do relaxamento da custódia cautelar sob esse prisma.

Além disso, mesmo que se adotasse entendimento diverso, seria inviável reconhecer a pretendida invasão de domicílio. No ponto, saliento, como será melhor demonstrado adiante, que os agentes ingressaram na residência do coacto com suporte em fundadas razões, vez que a vítima procurou os policiais logos após a tentativa do suposto crime de estupro, de modo que a diligência esteve amparada na existência de elementos preliminares indicativos da conduta delituosa, sinalizando a viabilidade da mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.

De outro lado, com relação a alegada agressão sofrida pelo paciente quando da ação policial, acentuo que a jurisprudência do STJ tem se encaminhado no sentido de que “
a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada
” (
AgRg no RHC n. 183.130/BA
,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2023). Ademais, tenho que o Juízo impetrado adotou as providências cabíveis quanto ao ponto, visto que determinou que a Corregedoria da Polícia Militar fosse oficiada para apurar a conduta dos policiais militares, à vista dos relatos de agressões colhidos durante a audiência de custódia (ID n. 15371090 - Pág. 6).

Sendo assim, tenho por bem
conhecer parcialmente
da impetração, excetuado o exame da arguida ilegalidade da prisão em flagrante.

II. MÉRITO

Na espécie, aponta-se a existência de constrangimento ilegal sob o argumento de ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, posto que decretada sem a prévia realização de audiência de custódia. Alega-se, ainda, que a favorabilidade dos predicados do coacto denotam a desnecessidade da segregação cautelar.

Assim delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, assinalo que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “
a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva
” (
Rcl n. 49566/MG
, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/11/2021), como ocorreu na espécie, em que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Nessa linha intelectiva, esclareço que a audiência de custódia do paciente aconteceu em 21/07/2023 (vide Ação Penal n. 0804029-72.2023.8.14.0201, ID n. 97281304), no dia seguinte à conversão do flagrante delito em preventiva (ID n. 15261324), oportunidade em que o juízo impetrado manteve o decreto constritivo, indeferindo o pedido de revogação da custódia cautelar, procedimento alinhado a jurisprudência do c. STJ que admite “
a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva”
, sendo certo, ainda, que a sua ausência “
não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
” (
AgRg no HC n. 675620/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 24/03/2022).

No que concerne ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão da favorabilidade dos predicados do coacto, destaco, sem embargo, que seu exame depende, necessariamente,
da verificação dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva
. Dessa forma, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva com base em
fundamentação idônea e suficiente
, consignando a existência de indícios de materialidade e autoria com base nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, bem como a necessidade de garantia da ordem pública diante da extrema violência demonstrada na execução do ato e no momento da prisão, além da conveniência de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do

periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“[...]
No caso em tela, verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos através dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Noutra mão, observo que o acusado teria cometido tentativa de estupro contra menor de idade, crime que gera grande reprovabilidade social, abalando a ordem pública ante a repulsa provocada na sociedade, que não mais tolera que crime de tamanha gravidade fique impune.

Observo ainda que o modus operandi do acusado demonstrou extrema violência durante a execução do ato, bem como até mesmo após a abordagem policial, resistindo a prisão e tendo que ser algemado a fim de garantir a segurança dos policiais e da vítima, a quem continuava agredindo verbalmente mesmo na presença dos policiais.

Majora a gravidade do delito em concreto o uso de substâncias entorpecentes pelo acusado, existindo até mesmo a possibilidade de cometimento de outros crimes, haja vista que foram apreendidos apetrechos possivelmente utilizados para o tráfico, não só para o consumo, o que melhor será aferido na instrução criminal.

Neste sentido é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do representado pela autoridade policial, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, destaco que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio
in dubio pro societate
. [...]”. (ID n. 15261324, Grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(
AgRg no HC n. 804162/PA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 07/06/2023), conforme consignado na decisão que indeferiu o pleito revogatório e manteve a custódia cautelar (Ação Penal n. 0804029-72.2023.8.14.0201, ID n. 98556489 - Pág. 5), diante da constatação de registros criminais, conforme consta na certidão positiva juntada nos autos originários (ID n. 97246614).

Nesse diapasão, não se evidencia a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores perfilha entendimento no sentido de que
“as

condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ,
AgRg no HC n. 143.051/SP
, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 06/05/2022).

Ao fim e ao resto, “
os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
AgRg nos EDcl no RHC n. 179.624/BA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023), o que afasta a concessão da medida de monitoração eletrônica requerida na inicial.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/10/2023